Tribunal: TJDFT
Processo: 0712741-68.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. REVISÃO DE ABONO PERMANÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEMORA INJUSTIFICADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em face de sentença que denegou a segurança pleiteada pelo impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia limita-se à extrapolação da razoável duração de processo administrativo relativo a requerimento de declaração de tempo especial e conversão do tempo especial em tempo comum visando à revisão do abono permanência do impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, por previsão expressa no art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII, assegura a todos o direito de petição aos órgãos públicos e a razoável duração do processo administrativo.
4. A lei no 9.784/99, aplicada ao processo administrativo no âmbito do Distrito Federal por força da lei distrital no 2.834/2001, estabelece o prazo de trinta dias, prorrogável por igual período, para a decisão em processo administrativo, finda a instrução.
5. Não é razoável o transcurso de quase dois anos desde o requerimento sem que haja resposta administrativa, em violação ao direito líquido e certo do impetrante. A menção à pluralidade de documentos necessários a serem providenciados pela própria Administração Pública, bem como a falta de servidores no setor não pode obstar o direito do administrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Segurança concedida.
Tese de julgamento: “1. Constatada morosidade irrazoável na apreciação e na resposta ao requerimento administrativo do impetrante, deve ser reconhecida a violação ao direito à razoável duração dos processos, inclusive administrativos, bem como ao princípio da eficiência.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos XXXIV e LXXVIII. Lei no 9.784/99, arts. 48 e 49.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1956503 de Relatoria do Des. Jansen Fialho de Almeida da 4a Turma Cível. Acórdão 1945544 de Relatoria da Desa. Fátima Rafael da 3a Turma Cível.